Tribunal: TJES
Processo: 5004147-93.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004147-93.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA GONCALVES VIEIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004147-93.2025.8.08.0006
RECORRENTE:
ANA CLAUDIA GONCALVES VIEIRA
RECORRIDOS:
NU PAGAMENTOS S.A.; PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.; BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; NUORO PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA; ECOMOVI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM PAGAMENTOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA PELA PRÓPRIA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E O DANO ALEGADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3º, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a ação indenizatória proposta em face das instituições financeiras recorridas.

2. A recorrente sustenta ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do PIX”, alegando falha na prestação do serviço bancário, responsabilidade objetiva das instituições e omissão quanto ao bloqueio de valores e adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

3. O núcleo da controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pelas instituições recorridas apta a ensejar responsabilidade civil pelos prejuízos suportados pela autora.

4. Consoante se extrai dos autos, as transferências foram realizadas de forma voluntária pela própria recorrente, mediante utilização de seu aparelho celular, senha pessoal e autorização expressa. Não há demonstração de invasão de sistema, quebra de segurança, vazamento de dados ou qualquer defeito técnico nas plataformas das instituições demandadas.

5. A fraude narrada decorreu de interação da autora com terceiros em ambiente externo ao sistema bancário, por meio de aplicativo de mensagens, no qual lhe foi apresentada falsa proposta de emprego com promessa de retorno financeiro mediante aportes sucessivos. Trata-se de conduta típica de estelionatários, sem participação direta ou indireta das instituições financeiras.

6. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano. No caso concreto, não restou comprovada qualquer falha específica atribuível às recorridas.

7. Ao contrário, evidencia-se que as operações foram efetivadas por iniciativa exclusiva da própria autora, que, mesmo após perceber indícios da fraude, prosseguiu realizando transferências. Configura-se, assim, hipótese de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

8. Não se pode imputar às instituições financeiras o dever de impedir toda e qualquer transação realizada voluntariamente pelo correntista, sob pena de inviabilização do próprio sistema de pagamentos instantâneos. A simples ocorrência de fraude praticada por terceiro não implica, por si só, falha na prestação do serviço.

9. Ausente o nexo causal entre a conduta das recorridas e o prejuízo alegado, inviável a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, tampouco à indenização por danos morais.

10. A sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo fundamentos capazes de ensejar sua reforma.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)